Tribunal: TJSP
Processo: 2220408-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220408-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ALAN
PEREIRA DE JESUS e FÁBIO ALVES MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220408-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15153
2
Habeas corpus no 2220408-96.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Alan Pereira de Jesus e Fábio Alves Magalhães
Voto n. 15153
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Requisitos da prisão cautelar que
estão presentes. Risco à ordem pública. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de
ALAN PEREIRA DE JESUS e FÁBIO ALVES MAGALHÃES.
Afirma-se que os pacientes foram acusados da suposta prática
do crime de roubo, participaram das investigações sem oposições, foram denunciados
e, mais de dois anos após o fato criminoso e com fulcro em decisão com vício em sua
fundamentação, tiveram suas prisões preventivas decretadas, para resguardo da
ordem pública.
Questiona-se, também, a inobservância do contraditório antes
da decretação da prisão cautelar, em ofensa ao §3o, do art. 282, do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 81/82) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 93/99).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220408-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15153
3
Conforme já mencionado, nota-se que o crime imputado aos
pacientes ocorreu em 18 de maio de 2018, e quando do oferecimento da denúncia,
em 12 de agosto de 2020, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão
preventiva, a qual foi decretada (fls. 46/48).
E de fato, ao menos por ora, nota-se que há indicativos de que
a soltura dos pacientes pode colocar em risco a ordem pública, notadamente
considerando não apenas a gravidade em concreto do crime de roubo supostamente
praticado, mas também as notícias de que foram reconhecidos como autores de
outros seis crimes da mesma espécie (v. fls. 15).
Reafirme-se que o fato de não ter havido a decretação da
prisão preventiva anteriormente não significa que neste momento a soltura dos
pacientes é de rigor, uma vez constatada a existência de indícios de autoria
(reconhecimento da vítima) e risco à ordem pública, considerando, repise-se, a
notícia de que os pacientes se dedicam à prática criminosa (especialmente roubos a
transeuntes).
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator